Tribunal: TJMT
Processo: 0008269-25.2017.8.11.0010
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008269-25.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[FRANCIELLE OLIVEIRA GETTNER - CPF: 046.555.641-80 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. V. G. D. C. (APELANTE), L. G. D. C. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE ESTATAL POR ATO OMISSIVO – MORTE DE DETENTO – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RE Nº 841.526 – AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL – DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 841526/RS, em sede de repercussão geral e por unanimidade, fixou tese, segundo a qual, "
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento
".

Descabe o pedido de reparação por danos morais e materiais quando ausente prova do nexo de causalidade entre a morte da vítima e a suposta conduta omissiva do ente público.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
FRANCIELLE OLIVEIRA GETTNER, J. V. G. D. C. e L. G. D. C.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Indenizatória proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Relata os Apelantes que são, respectivamente, esposa e filhos de GESIMAR DA CRUZ, que no dia 30/10/2014, por volta das 03:00h, em função de “instrumento contundente a esclarecer” foi morto no prédio da Cadeia Publica da Comarca de Jaciara/MT, quando estava sob a custódia do Estado.

Aduz que o presidiário era negro, pobre e usuário de entorpecentes, com compleição física magra em função disso, o que facilitou tanto a ação/omissão do (s) agressor(es) preposto(s) do Estado, seja por parte dos policiais reconhecidamente despreparados que atenderam a ocorrência, e a omissão/discriminarão das autoridades e prepostos do Estado (médico, agentes penitenciários e técnica de enfermagem), seja pela falta do dever de cuidado com a saúde e integridade da vitima.

Afirma que o nexo causal, o dano, e a culpa são evidentes, ainda mais se a qualquer tempo poderiam os prepostos do Estado, entre os dias 28/10/2014 até o dia 30/10/2014 (data do óbito) buscar socorrê-lo até mesmo em outra cidade, diante da demora de exame médico fundamental necessário a elucidação do quadro, em função dos sintomas de vomito e dor abdominal aguda que persistia no caso, obviamente que em decorrência da hemorragia interna em sua cavidade abdominal por agressão - via instrumento contundente.

Sustenta que o Estado tem responsabilidade objetiva, na qual os seus agentes respondem pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6º e art. 196 da Constituição Federal, art. 1022, I e II, art. 489, §1°, IV e VI, do CPC e art. 927, § único, e art. 186 do CC.

Aponta que houve negligência por parte do Estado, que deixou de transferir de imediato um detento que estava passando mal, sendo deixado dentro de uma cela sozinho, sem nenhum medicamento, sem acompanhamento constante e sem ser encaminhado urgente para outro local para ser prestado o devido socorro.

Asseveram que a autoridade que conduziu a vítima à prisão agiu de modo ilícito, na tentativa de esconder a agressão perpetrada face ao detento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais (ids. 92687016 a 92687023).

Contrarrazões acostados aos ids. 92687027 a 92687030, pelo desprovimento do apelo.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (id. 93046986).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
FRANCIELLE OLIVEIRA GETTNER, J. V. G. D. C. e L. G. D. C.
em face da sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em síntese, a pretensão indenizatória tem como pano de fundo a alegação dos Apelantes de que GESIMAR DA CRUZ, faleceu em 30/10/2014, dentro do Estabelecimento Penal da Comarca de Jaciara/MT, quando estava sob a custódia do Estado.

Acrescenta que restou manifesta a responsabilidade do Estado pela morte da vítima, seja por ato comissivo, ou mesmo por omissão de socorro, dados os sucessivos fatos ocorridos.

Ainda, pontua que a autoridade que conduziu a vítima à prisão agiu de modo ilícito, na tentativa de esconder a agressão perpetrada face ao
de cujus
.

Aduzem que a conduta do médico Dr. Gilsimar Peres de Souza, concorreu para a morte da vítima que, por inexperiência ou medo acabou cedendo à pressão da autoridade apontada como criminosa, posteriormente, dando alta médica para a vítima morrer na prisão.

Apontam que houve negligência e omissão do Estado em providenciar simples exame de ultrassom, e ainda em mantê-lo encarcerado por dois dias sem providenciar exames urgentes ou qualquer assistência.

O Estado, por conseguinte, defende que o falecido deu entrada na Cadeia Pública de Jaciara na data de 28/10/2014, em virtude de ter sido preso em flagrante pelo crime de lesão corporal ocorrido no ambiente familiar, tendo como vítima deste crime a apelante F. O. G., sendo conduzido pelos Policiais Militares: Cabo Sidnei Ferreira da Silva e Cabo Donizete Ferreira Costa.

Também, expõe que o de cujus foi encaminhado ao hospital, pois apresentou dores no estômago e estava vomitando líquido de cor esverdeada, momento no qual foi consultado e receitado, não havendo responsabilidade do Estado por omissão neste espeque.

Verbera que foram denunciados pela morte da vítima o policial Sidnei Ferreira da Silva, por lesão corporal seguida de morte e Gilsimar Peres de Souza, médico que atendeu o falecido, por homicídio culposo.

Argumenta que restou provado que o falecido morreu de causa preexistente à prisão, não havendo provas de qualquer falha estatal.

Destaca ser incabível a concessão de pensão por morte para a companheira do falecido detento, vez que, atualmente, a mulher é independente economicamente, por isso, no âmbito do direito de família, a pensão alimentícia a ex-cônjuge/companheira somente é cabível em casos excepcionais.

Por fim, pleiteia pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença.

Feitas estas breves considerações, passo ao exame do apelo, que, a meu sentir, deve ser desprovido.

É cediço que a proteção física dos indivíduos inseridos no sistema prisional constitui dever do Estado, uma vez que o art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal dispõe que "
é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
".

Neste contexto, tem-se que cumpre ao ente estatal empreender medidas efetivas para salvaguardar a integridade dos detentos, garantindo sua segurança. Inclusive, sobre o tema, há de consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 841.526/RS, em sede de repercussão geral e por unanimidade, fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento".

Sendo assim, é forçoso concluir que se um preso tem sua integridade física e moral violadas dentro do presídio, recai sobre o Estado a responsabilização, porém ressalvada a hipótese em que demonstrada a manifesta impossibilidade de agir.

No caso, constam como causa da morte na certidão de óbito acostada à petição inicial: “CHOQUE HIPOVOLEMICO; COMPATIVEL C/ TRAUMA A BALAMINIL FECHADO (INSTRUMENTO CONTUNDENTE A ESCLARECER)” e no laudo de necropsia: “Choque Hipovolêmico, causado por instrumento contundente na região abdominal (Id. nº 92670992, pág. 03 e Id. nº 92686462, págs. 01/07)”.

Tem-se dos autos que o falecido Gesimar da Cruz deu entrada na Cadeia Pública de Jaciara na data de 28/10/ 2014, em razão da prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal ocorrido no ambiente familiar (artigo 129, § 9°, do Código Penal c/c art. 5°, inciso II, da Lei n.° 11.340/2006), tendo como vitima a Apelante, Franciele Oliveira Gettner. Conforme o Oficio n° 512/2014/CPJ/ISR, datado de 30/10/2014, da lavra do Diretor da Cadeia Pública de Jaciara, Izaias Siqueira Ramos, que destacam que o falecido já chegou na Cadeia Pública apresentando dores no estômago e vomitando líquido de cor esverdeada, sendo encaminhado ao hospital, sem realização de interrogatório. Eis alguns trechos do ofício (id. 92670971, pág. 03/04):

“(...) Informo que no início da noite do dia 28/10/2014, o Investigador de Policia Judiciária Civil desta cidade, senhor Marcio Moreira dos Santos, trouxe o detendo Jesimar da Cruz, para ser entregue nesta Cadeia Publica, mas, quando o mesmo chegou nesta unidade prisional, o preso Jesimar da Cruz, disse que estava passando mal, sentindo dores no est6mago e começou a vomitar liquido de cor esverdeada.(...) Com isso, orientamos o investigador Márcio Moreira, que só poderíamos receber este preso nesta cadeia, ap6s o mesmo ser encaminhado ao Hospital para ser medicado, e, após receber alta do médico plantonista.(...) Que após o detento Jesimar da Cruz, receber alta médica, o mesmo foi encaminhado pelo investigador Márcio e Agente Sebastiao Dias para esta Cadeia Publica, dando entrada nesta unidade as 00h53min, (conforme c6pia do oficio n° 2714/2014/JACJ/MT, em anexo). Por ultimo, informo que na manh5 de hoje dia 30/10/2014, por volta das 07hs40min, o Agente Penitenciário Roberto Massaaki Miyamoto, (que estava assumindo o plantão), foi realizar a conferência dos presos na ala individual e coletiva desta unidade, e, que ao fazer conferência na cela do seguro, o detento Jesimar da Cruz, não respondeu. Foi quando os recuperandos Rodrigo Araújo Alcângelo, Roberto dos Santos Bispo, Adriano Oliveira dos Santos e Lourenço de Arruda Moura, (que estavam na cela do seguro), perceberam que Jesimar da Cruz, estava aparentando estar morto.(...)”

Se depreende, portanto, que no momento em que iria ser submetido ao interrogatório, o falecido começou a passar mal, motivo pelo qual não foi ouvido e foi encaminhado para o exame de corpo de delito, o médico legista não constatou nenhuma lesão e o liberou para dar entrada na Cadeia Pública, porém, após a liberação, continuou a sentir mal estar, por isso, foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde foi atendido pelo médico Gilsimar Peres de Souza que após constatação, medicação e melhora do quadro clinico, liberou-o para que pudesse dar entrada na Cadeia Pública. Sendo encontrado morto no dia 30/10/2014.

Como se vê, não me afigura presente o nexo causal necessário entre o resultado morte e a apontada omissão do Estado quanto ao seu dever de agir e manter a integridade física do custodiado, conforme, aliás, bem sopesou a Magistrada sentenciante:

"(...) Ocorre que não constato qualquer responsabilidade do Estado de Mato Grosso. Explico. Atenta as provas constantes nos autos, vejo que restou demonstrado que a vitima, antes mesmo de ser presa, ainda na Delegacia de Policia, já apresentava dores no estomago e episódios de vômito, necessitando de atendimento médico, razão pela qual foi encaminhada para o hospital municipal. O receituário médico juntado a fl. 47 comprova que em 28/10/2014, as 18h57min, o Sr. Gesimar deu entrada no hospital municipal sentindo fortes dores abdominais, tendo sido solicitada a realização de uma Ultrassom. Consta também o oficio n°. 512/2014/CPJ/ISR, oriundo da Cadeia Publica de Jaciara/MT (fls. 40/41), onde o diretor daquela unidade esclarece que a vitima vomitava e reclamava de fortes dores abdominais, sendo que no dia 29/10/2014 foi solicitado pela Técnica de Enfermagem da Unidade Prisional a realização de uma Ultrassom no Abdômen (USG — Abdômen), tendo lhe sido comunicado que referido pedido somente seria realizado no dia seguinte (30/10/2014). Porém, na madrugada do dia 30/10/2014, a vitima veio a óbito em razão de hemorragia severa no interior da cavidade abdominal. Veja que o laudo de necropsia n° 297/14 informa que “O exame clinico provável (hipotensão arterial, taquicardia, palidez cutânea e mucosa, dor abdominal severa a palpação) ajudaria a levantar a suspeita da lesão abdominal cirúrgica, corroborada por um hemograma que mostraria anemia e se fosse pedido um ultrassom, mostraria sangue livre em cavidade abdominal, o que faria o diagnostico. Se o colega médico não tinha ao seu alcance nem o hemograma, nem o ultrassom pelo menos uma observação clinica mais apurada seria esperado (paciente ficar em observação por 24 horas) a fim de que a intercorrência clínica pudesse ser observada e atendida mais prontamente evitando talvez o óbito da vítima”. Quando interrogado nos autos da ação penal Código 62773, o médico Gilsimar Peres de Souza esclareceu os motivos que o levaram a dar alta ao paciente e porque não solicitou um hemograma, além de informar que, diferente do que consta no Laudo de necropsia, solicitou sim uma ultrassom, Vejamos:

“(...)eu atendi ele no dia 28/10/2014 às 19h10min, então eu assumi o plantão às 19h, do doutor Alex e o primeiro atendimento pela situação do paciente, foi o primeiro atendimento às 19h10min, ele chegou acompanhado do agente Sebastião e o Márcio né, com o motivo da consulta, um quadro de evolução de horas, reclamando uma dor epigástrica, ou seja, no abdome superior, de prontidão, eu solicitei que ingressasse com esse paciente ao meu consultório, lá eu fiz a anamnese, examinei o paciente (...)fiz a ausculta, percussão, palpação (...) o abdome plano, depressível, ele estava resistente, mas uma resistência a palpação involuntária, não é aquela resistência involuntária que sugere um abdome agudo (...) devido ao sinal que ele estava me queixando a dor, eu entrei com medicação, deixei na sala de observação, entrei com soro fisiológico de 500ml, fiz um protetor gástrico com Omeprazol com ampola EV e um Buscopam que é um antiespasmódico para dor de vísceras ocas, deixei ele em observação (...)as 22h20min eu reavaliei esse paciente, ele estava mais calmo, mas ainda me referia essa dor epigástrica. Repeti a soroterapia e ainda fiz uma ampola de Tramadol, Cloridrato de Tramadol de 50mg, que corresponde a 1ml EV, mais água destilada. Esse paciente permaneceu em sala, em observação, não fiz Dramin, que é um remédio pra vômito pra ver se, como ele tinha uma queixa, ele falava que tinha vomitado na cadeia uma substância escura, tipo brilhosa, que poderia ser sangue, eu não fiz porque se de repente ele vomita, eu observaria essa secreção que ele está vomitando, ver se realmente era sangue(...) as 23h50min, reavaliando esse paciente, permanecia com o abdome plano, não tinha nenhum sinal de distensão, ruídos hidroaéreos positivos, timpanizado, referindo melhora no quadro, dessa forma eu dei alta ao paciente, pra se dirigir à cadeia com recomendações e solicitação de ultrassom que deveria ser feita nas primeiras horas do dia seguinte (...) O hemograma, eu explico, não foi solicitado porque, quando se tem uma hemorragia aguda, eu posso fazer o hemograma e ele não vai me dar uma anemia, ele vai me dar uma quantidade de plaqueta normal, então tem que passar um dia ou mais pra apresentar isso aí ou o paciente tem que perder mais de 40% de sangue, entendeu, que não era o caso, o raio-x eu não consegui ele (...) quando é um trauma, mesmo no momento não apresentando sinais de choque hipovolêmico ou hemorragia interna, sempre eu peço aos pacientes exames complementares, porque a hemorragia não acontece só no momento, pode acontecer depois. (...) de acordo com a melhora do quadro, esse momento não precisaria ficar 24h em observação, tanto é, que a gente observa que ele foi a óbito dois dias, quase dois dias após.(...) O resultado da sindicância foi arquivado né, meu processo, e aberto um processo de ética médica contra o médico perito, porque ele deu uma conclusão, provavelmente o paciente estaria taquicardíaco, pálido, hipotenso, sudoreico, que ele não olhou meu prontuário, então ele simplesmente se baseou em sinais e sintomas de choque hipovolêmico que a gente vê em qualquer outro livro(...)”.

Pelo depoimento do médico que atendeu a vítima, esta já se encontrava bem, razão pela qual lhe deu alta, solicitando uma Ultrassom.

A testemunha Ana Helena, quando inquirida nos autos da ação penal código 62773, afirmou que o paciente saiu bem do hospital, por volta de meia noite. Relatou que na hora foi feito raio-x e depois ele saiu com um encaminhamento pra ultrassom, com pedido de urgência.

Por sua vez, a testemunha Leiliane, técnica de enfermagem da Unidade Prisional, afirmou em juízo que o paciente foi liberado com um pedido de ultrassom, mas não encaminhou o pedido ao PSF em razão da demora em conseguir o procedimento. Disse que com a ajuda de uma pessoa conhecida, conseguiu agendar o exame para quinta-feira, vez que naquela data (quarta-feira) não eram realizados exames. Todavia, na data em que seria realizada a ultrassom, a vitima faleceu.

Vejamos seu depoimento:

“ (...) Como eu trabalho também na cadeia, eu não encaminhei esse pedido para o PSF porque ia demorar, demora meses pelo PSF, eu tenho uma conhecida minha que marca os exames por nome Sandra na época, eu pedi pra ela se ela poderia me ajudar no exame sair mais rápido, ela falou “até posso, mas hoje é quarta feira não é realizado exame de ultrassonografia”, até hoje não faz nenhum exame na quarta feira pelo SUS, porque a médica que faz na quarta-feira não é feito o exame, aí o exame foi marcado pra quinta-feira só que aí o paciente veio a óbito antes (...)”.

Assim, se o paciente recebeu alta pelo médico, chegando aparentemente bem na cadeia pública, e tendo a ultrassom sido agendada, por entraves burocráticos do Municípios, apenas para o dia 30/10/2014, não havia o que ser feito pelos agentes penitenciários, a não ser aguardar a data marcada para o exame, não podendo o Estado ser responsabilizado por dano que não deu causa. (...)

Assim, inexistindo prova do nexo de causalidade entre a morte do detento e a defendida omissão estatal, incabível a indenização por danos materiais e morais.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – MORTE DE DETENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OMISSÃO ESTATAL NO DEVER DE CUIDADO E VIGILÂNCIA DO CUSTODIADO – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento esposado pelo STF no RE 841526, pela sistemática da repercussão geral (Tema 592), é objetiva a responsabilidade do Estado pela morte de detendo sob sua custódia. 2. No caso dos autos, tenho que não houve omissão ou falhas dos agentes penitenciários no cumprimento do dever de cuidado e vigilância do custodiado, principalmente pelo fato de que o falecido jamais comunicou qualquer tipo de ameaça sofrida, de modo que não há que impor ao Estado o dever de indenizar, notadamente pela ausência de nexo causal entre o resultado morte e ação ou omissão. 3. Recurso conhecido e improvido" (TJMS. Apelação Cível n. 0802803-46.2019.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 03/02/2021, p: 08/02/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE DETENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E O EVENTO MORTE – DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SOCORRO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 01. Em consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal, o Estado tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, o que enseja sua responsabilidade civil objetiva. 02. A responsabilidade objetiva do Estado engloba tanto os atos comissivos como os omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão específica do Poder Público. 03. Ausente o nexo causal entre o dano e o fato lesivo, é incabível a compensação por danos morais. Recurso conhecido e não provido" (TJMS. Apelação Cível n. 0813467-73.2018.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 16/07/2020, p: 21/07/2020).

Logo, ausentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, a manutenção do decreto de improcedência dos pedidos iniciais é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Outrossim, em atenção ao disposto art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa para 12% sobre o valor atribuído à causa, devendo, contudo, a exigibilidade de tal verba ficar suspensa, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022